Tribunal: TJBA
Processo: 0502249-28.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0502249-28.2016.8.05.0150.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: IVONETE DE JESUS SOARES Advogado(s): ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA, SAULO ANDRADE AGUIAR EMBARGADO: CONDOMINIO CAMPUS VERDES Advogado(s): ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, THAIS LIMA ANDRADE MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração oposto por IVONETE DE JESUS SOARES em face do acórdão que negou provimento a ambas as apelações. 2. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, diante do desprovimentos dos recursos. 3. O embargado defende a manutenção do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito. 5. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários sucumbenciais, o que autoriza o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado. 6. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de apelação contra sentença de improcedência total do pedido, com a consequente citação do réu para apresentação de contrarrazões, enseja a formação da relação processual em segundo grau, fazendo surgir o direito à fixação de honorários advocatícios. 7. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários são devidos em todas as fases do processo, inclusive na instância recursal, devendo ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios legais. 8. Considerando as peculiaridades do caso, como a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a atuação em segundo grau de jurisdição, mostra-se adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 15% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de Julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando, interposta apelação contra sentença de improcedência, há a formação da relação processual com a apresentação de contrarrazões. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502249-28.2016.8.05.0150, em que figuram como apelante CONDOMINIO CAMPUS VERDES e outros e como apelada IVONETE DE JESUS SOARES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,.